Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717097-63.2024.8.07.0000 DESPACHO O terceiro, quarto e quinto devedores foram citados (ids 152236675; 152239504; 166966157 – autos principais), entretanto, não constituíram advogado. Intimem-se, pois, os agravados, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. No mais, aos demais agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator